Tribunal: STF
Processo: HC 259313
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Denise Valeria Costa Nascimento, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto pela suposta prática do delito do art. 3, § 4º, da Lei de Drogas, sendo indeferido o pedido de prisão domiciliar.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a paciente tem direito à segregação domiciliar, haja vista que



    “(...) desde a data da prisão em flagrante 06/01/2023 esta ficou em prisão domiciliar até a data de 10/05/2023, onde, em sentença lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade provisória. Portanto, a paciente já cumpriu 4 meses e 4 dias de sua pena (quando estava em prisão domiciliar).



    Em assim sendo, destaca que



    “(...) tendo em vista que sua pena foi de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, que esta já cumpriu 4 meses e 4 dias de pena, e que sua fração para progressão é 1/8, a quantidade de pena a ser cumprida para a progressão ao regime aberto será irrisória.”



     Ressalta, ainda, que 



    “(...) considerando que a paciente é mãe de: Julia Costa Marinho, nascida aos 19/07/2009, de 16 anos; Livia Costa Marinho, nascida ao 29/05/2012, de 13 anos; e Théo Costa Santos, nascido aos 06/09/2021, de 4 anos, bem como é primária, seu regime inicial é semiaberto, bem como já cumpriu 4 meses de sua pena, requer a conversão do cumprimento de pena em regime semiaberto em domiciliar.”



    Requer, liminarmente e no mérito, que a paciente cumpra sua pena em regime semiaberto, na modalidade prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (...)



    Além disso, nos termos em que oficiou o Ministério Público Federal, no caso, as alegações do impetrante encontram-se absolutamente dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, tendo em vista que o Tribunal de origem indeferiu o processamento do habeas corpus por se tratar de mera reiteração de writ anterior, contudo, o impetrante, na petição inicial do mandamus, apenas reiterou os seus argumentos de mérito acerca da concessão da prisão domiciliar à paciente, o que, por violação ao princípio da dialeticidade, também impede o conhecimento do presente habeas corpus.



    Ressalte-se, também, que não houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal, tendo em vista que "A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a repetição de habeas corpus com idêntico fundamento autoriza o indeferimento liminar por reiteração de pedido, conforme precedentes citados no voto (AgRg no RHC n. 166.833/SC e AgRg no HC n. 936.224/SP)" (AgRg no HC n. 955.386/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). 



    Por fim, justifica-se e convém registrar que a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prática do crime de tráfico de drogas na residência da condenada, onde vivia com os filhos, constitui circunstância que contraindica a concessão da prisão domiciliar.”. (e-doc. 3, p. 2 a 5)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela impossibilidade da utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio, bem como pela violação ao princípio da dialeticidade, pela ausência de negativa de prestação jurisdicional e pela contra indicação de prisão domiciliar diante da prática do crime de tráfico na residência da condenada.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente